Tribunal: TJMT
Processo: 1013818-18.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA - CPF: 704.633.101-44 (RECORRENTE), BRUNO FERREIRA HINTZE - CPF: 700.514.291-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
AUTORA QUE REALIZOU A VENDA DO IMÓVEL, SOLICITANDO O CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA NO ANO DE 2016. RÉ QUE NÃO ATENDEU A SOLICITAÇÃO DA AUTORA DANDO CONTINUIDADE AO ENVIO DE FATURAS EM SEU NOME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCASO COM O CONSUMIDOR EM ATENDER SUAS SOLICITAÇÕES. COBRANÇA INDEVIDA APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
IN RE IPSA
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em razão da continuidade da cobrança de faturas regulares de consumo em nome da Autora mesmo após a solicitação de cancelamento registrada presencialmente pela consumidora.

2.

Restou comprovado nos autos que a parte autora realizou a venda do imóvel onde se localiza a matrícula no
73932 em 09/11/2016 (contrato de compra e venda id no 67018000), assim, considerando que deixaria de residir no imóvel, imediatamente solicitou em a suspensão/cancelamento das cobranças em seu nome no dia 25/11/2016, conforme protocolo de atendimento presencial acostado no id no 67015497, porém, a ré não atendeu a solicitação da consumidora e continuou a emitir faturas de consumo de água e esgoto em nome da Autora indevidamente durante o período compreendido entre
01/12/2016 a 02/2020
, data em que já não possuía mais qualquer vínculo jurídico com o imóvel em questão.

3.

Em razão desses fatos, a Autarquia gerou faturas de consumo após o pedido de corte pela autora, culminando com o apontamento indevido do seu nome na dívida ativa municipal.

4.

Restando demonstrado nos autos a irregularidade da cobrança, o que ensejou à inserção indevida do nome da Recorrente na dívida ativa por débito no valor total de
R$ 1.104,99 (mil cento e quatro reais e noventa e nove centavos)
caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionará.

5.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais ajuizada por Ana Paula da Silva em face de DAE – Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande. Em síntese, a Autora informa que era proprietária da residência localizada no Bairro Cidade de Deus/VG, sendo a titular da matrícula no 73932. Aduz que no mês de novembro/2016 realizou a venda do imóvel, oportunidade em que se dirigiu até a agência do DAE/VG no dia 25/11/2016 e solicitou a suspensão/cancelamento do fornecimento de água em seu nome, conforme protocolo acostado na inicial.

Aduz que a solicitação não foi atendida pela Autarquia Municipal que continuou gerando faturas regulares de consumo em seu nome até o mês
02/2020
, o que totaliza o valor de R$ 1.104,99 (mil cento e quatro reais e noventa e nove centavos). Deste modo, em se tratando de cobrança ilícita, decorrente da falha na prestação de serviço da própria ré, postula a desconstituição do débito, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,

opino pela procedência parcial dos pedidos para declarar inexistente o débito no valor de R$1.104,99 (mil cento e quatro reais e noventa e nove centavos), referente a cobrança de fornecimento de água do período de 01/12/2016 a 02/2020, bem como para ratificar a liminar deferida no Id. 33610198. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.

Irresignada, a Recorrente
Ana Paula da Silva
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, uma vez que seus dados foram inseridos indevidamente na dívida ativa municipal, o que justifica a condenação da Autarquia em danos morais.

Em contrarrazões recursais, a Recorrida refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021